Tribunal: TJMT
Processo: 1064605-83.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064605-83.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Redator do Acórdão
:
DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ROSANGELA NEVES NORTE - CPF: 000.539.511-90 (RECORRENTE), ANGELICA SILVA RODRIGUES - CPF: 046.341.301-65 (ADVOGADO), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (RECORRIDO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: com a devida vênia, divirjo, em parte, do i. Relator para rejeitar o pedido de reparação por dano moral, por consequência, dar parcial provimento ao recurso interposto. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. LOTEAMENTO RURAL IRREGULAR. CHÁCARA DE RECREIO. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. FRACIONAMENTO DO SOLO EM DESRESPEITO À FRAÇÃO MÍNIMA DE PARCELAMENTO. EMBARGOS DA ATIVIDADE. RESCISÃO DO PACTO POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA RECONHECIDA NA ORIGEM. RESTITUIÇÃO DO VALOR DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Alienação de chácara de recreio rural em moldes de loteamento urbano, em área de preservação permanente, sem as devidas licenças administrativas e ambientais, bem como em desacordo com as normas de uso e ocupação do solo.

2.

O juízo
a quo
reconheceu a rescisão do contrato devido ao vício no objeto, com isso, devida a restituição dos valores despendidos.

3.

A hipótese dos autos não envolve dano moral puro, dependendo da comprovação de acordo com o caso concreto, mantendo-se a improcedência nesse capítulo.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

ROSANGELA NEVES NORTE recorre da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação anulatória de negócio jurídico e restituição de valores c/c indenização por danos morais propostas em face de SECOLO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença para acolher o pedido de indenização pelos danos materiais tendo em vista que o contrato foi firmado pela recorrente e o pagamento do valor da parcela fora realizada por seu companheiro, o que está comprovado nos autos.

Afirma que os danos morais são devidos ante o transtorno que lhe causou o fato de ter adquirido um terreno e não poder usufruir dele.

Requer a fixação de danos morais, bem como a condenação da recorrida em danos materiais, conforme recibo juntado aos autos.

Os Recorridos, devidamente intimados, não apresentaram resposta ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

O Recorrente ajuizou a ação alegando que celebrou com os Recorridos contrato de compra e venda de um lote localizado no Distrito do Rio Coxipó do Ouro, no local denominado Chácara do Recreio no valor de R$ 12.650,00 (doze mil seiscentos e cinquenta reais), tendo efetuado o pagamento até então da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Narra que ficou sabendo por meio da imprensa que referido loteamento se encontrava em área de preservação permanente, o que veio a se confirmar depois com o embargo da obra.

Em razão disso ajuizou a medida judicial que foi julgada parcialmente procedente, acolhendo o pedido de rescisão, porém deixou de determinar a devolução da importância paga tendo em vista que o comprovante de pagamento não se encontra no nome da autora.

Julgou ainda improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Pois bem.

De acordo com os documentos juntados aos autos dúvidas não há que o contrato foi firmado pela recorrente e que o pagamento fora efetuado por meio de transferência bancária realizada por Clifton Bernardes da Silva, companheiro desta conforme documentos acostados no Id. 193561666.

Inclusive no contrato anexado na exordial consta o nome da promitente compradora e os contatos desta e de Clifton Bernardes da Silva.

Além disso, sequer houve qualquer irresignação da recorrida acerca do pagamento do lote ou de que os valores não lhe foram repassados pela recorrente.

Nessa linha de intelecção, comprovado o pagamento e que a negociação se deu entre a recorrente e a recorrida, cabível a devolução da importância paga no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em relação aos danos morais, de igual modo assiste razão à recorrente.

É sabido que, os danos morais não se configuram apenas porque as obrigações de um contrato foram descumpridas. É preciso que a parte demonstre que a situação foi capaz de atingir seu patrimônio imaterial, ferindo direitos de sua personalidade.

O dano moral emerge da dor, do vexame, que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

No caso em análise, a situação vivenciada pela recorrente não se trata de mero inadimplemento contratual, visto que esta foi enganado e ludibriada, adquirindo um imóvel que sequer poderia ser negociado em razão de se encontrar em área de preservação permanente o que veio a se confirmar com o embargo da obra.

De igual modo, ao tomar conhecimento dos fatos a recorrente tentou em diversas ocasiões rescindir o contrato, sem obter sucesso, o que lhe causou diversos aborrecimentos visto que ficou sem o imóvel e sem os valores que pagou.

Dessa forma, na situação em análise visualizo a ocorrência dos danos morais.

Consigne-se, desde logo, que a fixação da indenização depende de uma apreciação do caso in concreto.

De regra, duas são as balizas: caráter ressarcitório e caráter punitivo. Considera-se, ainda, a condição econômica das partes.

Neste sentido, colhe-se o entendimento doutrinário:

"A indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que não se aceita o comportamento assumido, ou evento lesivo advindo. Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expressivo, no patrimônio do lesante, a fim de que se sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser a quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante" (Carlos Alberto Bittar. Reparação Civil por Danos Morais, RT, 1993, 3 a ed., p. 233).

Para a determinação do
quantum
indenizatório, deve-se considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Levam-se em conta, também, o poderio econômico das partes, a extensão do dano e a intensidade da conduta culposa, sem olvidar o caráter pedagógico sancionatório, que visa desestimular a prática do ilícito.

Sopesados esses parâmetros, mostra-se adequado como medida pedagógica e punitiva, a fixação de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir desta decisão.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, o que faço para, reformar em parte a sentença recorrida, acolhendo o pedido de indenização por dano material alusivo ao valor pago no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como em danos morais na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), permanecendo no mais a sentença como lançada.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Eis o dispositivo do voto condutor:

“Posto isso,
dou provimento ao recurso
, o que faço para, reformar em parte a sentença recorrida, acolhendo o pedido de indenização por dano material alusivo ao valor pago no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como em danos morais na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), permanecendo no mais a sentença como lançada”.

Adiro ao voto condutor quanto ao capítulo do dano material.

Entretanto, em relação ao dano moral, entendo pela conclusão adotada na origem para indeferir a condenação. Isso porque em processo do mesmo naipe já me manifestei, na condição de relator, no sentido de que a quebra do dever contratual nos moldes ocorridos não é capaz, por si só, de enveredar para a reparação por dano moral.

Cito:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. LOTEAMENTO RURAL IRREGULAR. CHÁCARA DE RECREIO. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. FRACIONAMENTO DO SOLO EM DESRESPEITO À FRAÇÃO MÍNIMA DE PARCELAMENTO. EMBARGOS DA ATIVIDADE. RESCISÃO DO PACTO POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Alienação de chácara de recreio rural em moldes de loteamento urbano de bem a nom domino, em área de preservação permanente, sem as devidas licenças administrativas e ambientais, bem como em desacordo com as normas de uso e ocupação do solo.

2. É de conhecimento notório que o empreendimento está embargado pelos órgãos públicos, o que impede a concretização válida do negócio entabulado entre as partes e torna o prazo de entrega incerto.

3. O vício no objeto do contrato torna imperiosa a sua rescisão com a devolução dos valores já despendidos e aplicação de cláusula penal em razão da culpa exclusiva da construtora.

4. Não se trata de dano moral puro, dependendo da comprovação de acordo com o caso concreto e, assim, ressai a improcedência do pedido nesse quesito.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1047101-98.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 08/12/2023)

Também julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e nesta Turma Recursal - 1a e 3a turmas:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO – CHÁCARA DE RECREIO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELO PROMITENTE VENDEDOR – SITUAÇÃO IRREGULAR – FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL NO MOMENTO DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO QUE ENSEJOU O EMBARGO DA OBRA – RESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR PARTE DO VENDEDOR – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – SÚMULA 543 DO STJ – CLÁUSULA PENAL INVERTIDA EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que houve descumprimento do contrato pela empresa promitente vendedora, ao vender terrenos com irregularidade de cunho ambiental, que culminou com embargo da obra pelos órgãos competentes, a quebra do dever contratual com nítido desrespeito à boa-fé objetiva, dá ensejo a declaração de rescisão do negócio, com a devolução integral do valor pago, nos termos da Súmula n. 543 do STJ, bem como a inversão da multa contratual, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo - Tema 971.

É assente na jurisprudência que o mero inadimplemento contratual não dá ensejo à reparação por suposto abalo moral.

(TR-MT, N.U 1017668-89.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024)

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CHÁCARA DE RECREIO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO VENDEDOR – ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA – DIREITO DA PARTE AUTORA À RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES COMPROVADAMENTE PAGOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TR-MT, N.U 1002461-65.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 16/03/2024)

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUANTO AO INDEFERIMENTO DO DANO MATERIAL. SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DE CHÁCARA DE RECREIO COM PROBLEMAS AMBIENTAIS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Há ofensa da dialeticidade quando a sentença julga improcedente o pleito indenizatório do dano material com o fundamento de que não há comprovação do valor pago e o recorrente argumenta que a restituição deve ocorrer de forma integral e não aborda a temática necessária quanto à comprovação do pagamento das parcelas vencidas. Recurso não conhecido quanto ao pleito de dano material. 2. O simples descumprimento contratual, embora caracterize conduta ilícita, por si só, não configura dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados.

3. Recurso parcialmente conhecido, mas não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

(TR-MT, N.U 1017101-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Segundo o posicionamento, não se trata de dano moral puro, dependendo da comprovação de acordo com o caso concreto.

Em visita aos autos, os documentos que acompanham a inicial evidenciam apenas o direito à rescisão, ante o inadimplemento contratual, de modo que não visualizo situação além dessa esfera, sendo a restituição do valor suficiente para restabelecer o
status quo ante
.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo, em parte, do i. Relator para rejeitar o pedido de reparação por dano moral, por consequência, dar parcial provimento ao recurso interposto.

Ante o resultado, sem condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Eis o dispositivo do voto condutor:

“Posto isso,
dou provimento ao recurso
, o que faço para, reformar em parte a sentença recorrida, acolhendo o pedido de indenização por dano material alusivo ao valor pago no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como em danos morais na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), permanecendo no mais a sentença como lançada”.

Adiro ao voto condutor quanto ao capítulo do dano material.

Entretanto, em relação ao dano moral, entendo pela conclusão adotada na origem para indeferir a condenação. Isso porque em processo do mesmo naipe já me manifestei, na condição de relator, no sentido de que a quebra do dever contratual nos moldes ocorridos não é capaz, por si só, de enveredar para a reparação por dano moral.

Cito:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. LOTEAMENTO RURAL IRREGULAR. CHÁCARA DE RECREIO. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. FRACIONAMENTO DO SOLO EM DESRESPEITO À FRAÇÃO MÍNIMA DE PARCELAMENTO. EMBARGOS DA ATIVIDADE. RESCISÃO DO PACTO POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Alienação de chácara de recreio rural em moldes de loteamento urbano de bem a nom domino, em área de preservação permanente, sem as devidas licenças administrativas e ambientais, bem como em desacordo com as normas de uso e ocupação do solo.

2. É de conhecimento notório que o empreendimento está embargado pelos órgãos públicos, o que impede a concretização válida do negócio entabulado entre as partes e torna o prazo de entrega incerto.

3. O vício no objeto do contrato torna imperiosa a sua rescisão com a devolução dos valores já despendidos e aplicação de cláusula penal em razão da culpa exclusiva da construtora.

4. Não se trata de dano moral puro, dependendo da comprovação de acordo com o caso concreto e, assim, ressai a improcedência do pedido nesse quesito.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1047101-98.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 08/12/2023)

Também julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e nesta Turma Recursal - 1a e 3a turmas:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO – CHÁCARA DE RECREIO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELO PROMITENTE VENDEDOR – SITUAÇÃO IRREGULAR – FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL NO MOMENTO DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO QUE ENSEJOU O EMBARGO DA OBRA – RESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR PARTE DO VENDEDOR – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – SÚMULA 543 DO STJ – CLÁUSULA PENAL INVERTIDA EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que houve descumprimento do contrato pela empresa promitente vendedora, ao vender terrenos com irregularidade de cunho ambiental, que culminou com embargo da obra pelos órgãos competentes, a quebra do dever contratual com nítido desrespeito à boa-fé objetiva, dá ensejo a declaração de rescisão do negócio, com a devolução integral do valor pago, nos termos da Súmula n. 543 do STJ, bem como a inversão da multa contratual, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo - Tema 971.

É assente na jurisprudência que o mero inadimplemento contratual não dá ensejo à reparação por suposto abalo moral.

(TR-MT, N.U 1017668-89.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024)

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CHÁCARA DE RECREIO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO VENDEDOR – ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA – DIREITO DA PARTE AUTORA À RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES COMPROVADAMENTE PAGOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TR-MT, N.U 1002461-65.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 16/03/2024)

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUANTO AO INDEFERIMENTO DO DANO MATERIAL. SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DE CHÁCARA DE RECREIO COM PROBLEMAS AMBIENTAIS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Há ofensa da dialeticidade quando a sentença julga improcedente o pleito indenizatório do dano material com o fundamento de que não há comprovação do valor pago e o recorrente argumenta que a restituição deve ocorrer de forma integral e não aborda a temática necessária quanto à comprovação do pagamento das parcelas vencidas. Recurso não conhecido quanto ao pleito de dano material. 2. O simples descumprimento contratual, embora caracterize conduta ilícita, por si só, não configura dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados.

3. Recurso parcialmente conhecido, mas não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

(TR-MT, N.U 1017101-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Segundo o posicionamento, não se trata de dano moral puro, dependendo da comprovação de acordo com o caso concreto.

Em visita aos autos, os documentos que acompanham a inicial evidenciam apenas o direito à rescisão, ante o inadimplemento contratual, de modo que não visualizo situação além dessa esfera, sendo a restituição do valor suficiente para restabelecer o
status quo ante
.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo, em parte, do i. Relator para rejeitar o pedido de reparação por dano moral, por consequência, dar parcial provimento ao recurso interposto.

Ante o resultado, sem condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024